Tribunal: CARF
Processo: 11080.917122/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917122/2012-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.323 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise argumentos e
documentos exibidos com o Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Transcrevo, a seguir, o suscinto relatório constante do acórdão recorrido (fls.
145), quanto segue.
Trata o presente processo de PER/DCOMP 33985.05093.231211.1.3.04- 7092, com
crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de
R$102.120,00, recolhido em 25/03/2011.
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido Despacho
Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por inexistência de
crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não
oferecia saldo disponível para compensação, uma vez que foi integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, que em síntese e entre outros aspectos, reafirma a pretensão expressa
no PER/DCOMP ora analisado, e, ainda, que o crédito informado é suficiente para a
compensação do(s) débito(s) declarado(s).
É o relatório
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa pelos argumentos resumidos na seguinte ementa (fls. 143), verbis.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917122/2012-52
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.323 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917122/2012-52

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/03/2011
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de
comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Cientificada em 27 de fevereiro de 2014 do teor do acórdão recorrido (fls.
149/151), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário no dia 10 de maço daquele mesmo e ano
(fls. 177/180), ilustrado com centenas de documentos (fls. 183/344), tais como, Estatuto Social,
DARF, Demonstrativo de Apuração de Contribuição Social, recibo de entrega de DCTF, DCTFs,
Razão analítico, Balancete Contábil, Relação de centenas de notas fiscais emitidas, Relação de
Receitas Recebidas, Relação de centenas de Notas Fiscais de entrada em novembro de 2011, e
Balancete Contábil Analítico.
Em seu apelo, o contribuinte reiterou os argumentos impugnatórios, para sustentar
que pagou a maior a importância de R$ 37.172,90 referentes à competência do mês de novembro
de 2011; que laborou em erro material ao preencher a DCTF e DACON primitivos pelo valor
cheio de R$102.120,00; que deste valor somente eram devidos R$ 61.677,65 como demonstrado
na farta documentação que exibiu com a manifestação de inconformidade e que foi completada
com o recurso voluntário; que o documentário contábil fiscal exibido com o recurso comprova a
liquidez e certeza do seu crédito; que, embora fora do prazo normal, promoveu às devidas e
necessárias retificações da DCTF e DACON; que o erro material não acarretou nenhum dano ou
prejuízo ao erário; e, por isto mesmo, “espera e requer a recorrente seja acolhido o pesente
recuso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e deferindo o
PER/DCOMP 33985.05093.231211.1.3.04-7092, transmitido em 23/12/2011” (fls. 180).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, posto que o contribuinte tomou ciência do teor do acórdão
recorrido em 27 de fevereiro de 2015 (fls. 151), e ingressou com seu Recurso Voluntário em 10
de março do mesmo ano (fls. 177), dentro do prazo estipulado no art. 33 do Decreto
70.235/1972. Presentes os demais pressupostos processuais, tomo conhecimento do apelo.
Como acima relatado, trata a presente demanda de Pedido de Restituição (PER)
eletrônico no 33985.05093.231211.1.3.04-7092, transmitido em 23 de dezembro de 2011, por
meio do qual a contribuinte solicita restituição do valor de R$ 37.172,90 que teria sido pago a
maio, a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), código Darf
2172, referente à competência do mês de novembro de 2011.
Embora a empresa tenha exibido grande volume de documentos com sua
manifestação de inconformidade (fls. 6/137), inclusive o Balancete Contábil Analítico (fls.
36/37), Relação de Notas Fiscais emitidas no período (fls. 40/47), Razão Analítico (fls. 49/66),
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.323 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917122/2012-52

Relação das Receitas Recebidas (fls. 68/93), a decisão recorrida desprezou tais documentos e
ateve-se exclusivamente à leta fria da lei para considerar confissão de dívida a DCTF primitiva
erradamente emitida (fato confessado pela recorrente) e julgou improcedente a impugnação do
sujeito passivo, entre outros, pelos seguintes argumentos (fls. 145/147), vebis.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
..............................................................(omissis)................................................................
Consoante o § 1o do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, a compensação é realizada mediante
entrega da DCOMP. Assim, o crédito informado deve existir já na data da transmissão
dessa Declaração.
No caso, é inconteste que, segundo as informações constantes da DCTF do contribuinte,
quando da entrega do PER/DCOMP, não havia pagamento a maior ou indevido que
respaldasse o crédito utilizado na compensação. Portanto, caberia ao interessado a prova
de que cometeu erro de preenchimento na respectiva DCTF
..............................................................(omissis)................................................................
Com efeito, elucido ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil1, para a
desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos. Mesmo nos casos de apresentação de DCTF retificadora, se esta se der após a
entrega do PER/DCOMP, há que se ter apresentação dos documentos a que já se referiu.
..............................................................(omissis)................................................................
Por oportuno, transcrevo, também, o seguinte excerto do voto condutor do Acórdão no
380302.491 anteriormente citado: “Observa-se que por entender suficiente à
comprovação de seu direito, a contribuinte acostou aos autos apenas, copias de DARF,
de DCTF e de DACON (originais e retificadores). Tais documentos, todavia, não
evidenciam, de forma inequívoca, o direito ao pretendido indébito. Inexistindo provas
técnicas, contábeis e jurídicas de que as operações não se realizaram ao arrepio da lei,
há que ser acatado o ato administrativo realizado” (g.n.).
Assim, considerando que não foram aduzidos aos autos quaisquer elementos que
incontestavelmente comprovassem o crédito pleiteado, conclui-se que não há qualquer
reparo a ser feito no Despacho Decisório sob análise.
Extreme de dúvida que a documentação exibida e acima referenciada não foi
considerada para prolação da decisão de piso, dando a entender, pela atenta leitura da transcrição
acima, que o contribuinte limitou-se a exibir DCTF e DACON (originais e retificadores).
Verifica-se também que não houve a necessária mitigação das normas em busca da verdade real
(verdade material), providência reiteradamente deferida e recomendada por este Conselho, seja
nas Turmas Extraordinárias, nas Turmas Ordinárias e na própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
A seu turno, em sua manifestação de inconformidade e no recurso voluntário
sustenta o contribuinte que, por erro, para o pagamento da COFINS referente a competência
Nov/2011, recolheu o montante de R$ 102.120,00, quando o valor devido era de apenas R$
61.677,65, resultando no pagamento a maior e indevido no montante que pretende ver restituído
através do presente processo.
Explicita que em 27.11.2014, a competência do mês de novembro de 2011 sofreu
retificação de DACON e DCTF que corrigiu a COFINS para o valor de R$ 75.276,97, cujo saldo
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.323 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917122/2012-52

a paga foi quitado via DARF em 28.11.2014. E argumenta em favo do se alegado dieito (fls. 179
- SIC), verbis.
A base de cálculo de fevereiro/2011 apurada pelo regime de caixa que representa as
receitas recebidas no mês de feveeiro/2011 é R$ 2.072.562,54 que foi informada na
forma de retificação da DACON MENSAL de fevereiro/2011 entregue em 08/02/2013 e
que corrigiu a entregue em 30/03/2011 que apresentava o valor incorreto de R$
3.404.000,00. Da mesma forma, foi retificado também a DCTF de mesma competência,
entregue também em 08/02/2013 informando os valões devidos e os valores pagos.
Assim procedendo, estamos identificando o direito a ressarcimento/compensação do
valor de R$ 40.442,35 (COFINS-código 2172 = R$ 61.677,65 de fev/11 retificado
menos R$ 102.120,00 declarado na época) em elação ao COFINS-código 2172 no valor
parcial de R$ 37.172,90 apuado na competência novembro/2011, objeto do Pedcomp
acima referenciado.
Relevante registrar também que, com o Recurso Voluntário (fls. 177/180), o
sujeito passivou fez juntada de novos documentos, em coerência com sua argumentação e para
complementar aquel’outros juntados com a manifestação de inconformidade (fls. 183/344), a
saber. DARF, Demonstrativo de Apuração de Contribuição Social, Recibo de Entrega de DCTF,
DCTFs (original e retificada), Razão Analítico, Balancete Contábil, Relação de centenas de notas
fiscais emitidas, Relação de Receitas Recebidas, Relação de centenas de Notas Fiscais de entrada
em novembro de 2011, Balancete Contábil Analítico que, ao meu sentir, devidamente recebidos,
considerados e analisados, podem muito bem demonstrar a liquidez e certeza tão necessária para
garantir o direito da empresa em ser restituído do valor alegadamente recolhido a maior.
Assim, cotejando-se os argumentos constantes do acórdão combatido com
aquel’outros trazidos pelo contribuinte em grau de recurso voluntário – este ilustrado com
extrato do livro diário e com planilha demonstrativa do crédito perseguido, exibidos justamente
paa complementar diversos documentos contábil e fiscal já exibidos em sede de manifestação de
inconfomidade – tenho a firme convicção de que o melhor direito pode muito bem se encontrar
com a empresa, ora recorrente, caso confirmada seja a idoneidade de sua documentação,
conjugadamente com a argumentação desenvolvida no apelo.
A documentação exibida com a manifestação de inconformidade (fls. 06/137), foi
complementada em sede de recurso voluntário (fls. 183/344), sendo que também estes últimos
documentos, por óbvio, não foram examinados pelas autoridades recorridas.
Relevante ressaltar, por oportuno, que já é pacífico o entendimento neste
colegiado, a partir de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto à
possibilidade de juntada, recepção, análise e consideração de documentos em fase recursal, para
comprovar argumentos sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade material e para
homenagear o tão festejado princípio da ampla defesa, constitucionalmente a todos assegurado.
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.323 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917122/2012-52

Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
O processo em que foi proferido o voto acima pela CSFR, foi distribuído a este
relator e unanimemente convertido em Diligência à Repartição de Origem, através da Resolução
no 3001-000.085, de 10 de julho de 2018, cujo voto assim concluiu, verbis.
Registre-se, por outro lado, que o Recurso Especial do contribuinte-recorrente foi
provido, à unanimidade, pela CSRF, determinando-se o "retorno dos autos ao colegiado
de origem para análise de novos documentos juntados pelo sujeito passivo" (fls. 655); e,
no voto vencido, o relator aderiu à decisão da maioria, e, assim, concluiu o seu voto (fls.
659) : "Donde o necessário envio dos autos à Câmara baixa para apreciação das provas
carreadas aos autos, ainda que em sede de recurso voluntário.".
Diante do exposto, coerente com o voto condutor do v. Acórdão da CSRF (fls.
654/659), tendo em conta principalmente a parte final da ementa do mencionado
Acórdão (fls. 654), e para que não se alegue futuramente que houve supressão de
instância, VOTO pela conversão do julgamento em Diligência para que o órgão
julgador de 1a instância, no caso a DRJ/BSA, tome conhecimento dos documentos (e
argumentos) carreados aos autos após o Acórdão por ele proferido, nos termos
determinados pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF, através do Acórdão
9303005.065 3a Turma (fls. 654/664).
Nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF vem se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.323 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917122/2012-52

EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, também que, como do conhecimento dos demais integrantes
desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no sentido de
que meros erros materiais (seja por erro material propriamente dito, seja por desconhecimento
da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, etc.) devem ser considerados e mitigados a
fim de que não impeçam que as empresas usufruam de valores pagos a maior e/ou
indevidamente, apenas porque esta ou aquela formalidade não essencial não foi rigorosamente
preenchida (por exemplo, retificar uma DCTF através de uma DACON; errar a data de um
recolhimento no preenchimento do Per/Dcomp, quando existe o comprovante do efetivo
pagamento do tributo; retificar o DACON e/ou a DCTF após a emissão do despacho decisório e
desde que lastreada em farta e idônea documentação comprobatória do fato alegado, e casos
semelhantes). E assim deve-se proceder, exatamente, para dar guarida à consagrada tese de que a
verdade material deve sempre prevalecer em detrimento do formalismo estrito.
Diante do exposto, considerando que as normas legais devem ser interpretadas de
forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem (art. 112 do
Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação constante da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no sentido de que,
“na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o); considerando que é pacifico
neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se à verdade
estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao
erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe grande probabilidade de que
realmente a empresa seja detentora do crédito alegado em virtude do alegado pagamento a
maior; considerando os precedentes desta própria 1a Turma Extraordinária a partir das
Resoluções nos 3001-000.084 a 3001-000.213, proferidas na sessão de 10 de julho de 2018;
considerando, ainda que, com o Recurso Voluntário, o recorrente exibiu importantes
documentos complementares que, por isto mesmo, não foram apreciadas pelos órgãos de 1a
instância; considerando, também, o precedente acima referido consubstanciado no Acórdão
3302-002.384, 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do Carf; considerando, finalmente, que até os
Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes de suas Sentenças mesmo após serem
proferidas e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no sentido de acolher a preliminar do sujeito
passivo com vistas a converter o julgamento do processo em Diligência à Repartição de Origem,
para as seguintes providências.
01. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos trazidos aos autos com a manifestação de
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.323 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917122/2012-52

inconformidade (fls. 06/137) e complementados em sede de Recurso
Voluntário (fls. 183/344), seja para acolher a pretensão da empesa, seja para
confirmar o teor do acórdão recorrido, porém em ambas as hipóteses,
fundamentando sua conclusão.
02. Aferir a autenticidade da documentação referida no item anterior, e apurar
fundamentadamente se tais documentos corroboram (ou não) as assertivas
sustentadas no apelo da recorrente.
03. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência
pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência.
04. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos e
providências objeto dos itens anteriores.
05. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido nos itens anteriores, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
06. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento
da demanda.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital